Tribunal: TJES
Processo: 5014557-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014557-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALACE PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESTINAÇÃO DOS VALORES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Palace Participações Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento a embargos de declaração anteriores, interpostos em face do Município de Vitória. A embargante alega omissão quanto à destinação dos depósitos judiciais referentes ao valor integral do ITBI, realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN, sustentando que a Municipalidade exige novo pagamento do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à destinação dos valores depositados judicialmente para fins de suspensão da exigibilidade do ITBI e esclarecer a correção da exigência de novo pagamento do tributo pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência do STJ estabelece que o depósito judicial integral do tributo suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da demanda (art. 151, II, do CTN), momento em que os valores depositados devem ser destinados ao vencedor da ação, conforme o artigo 32, § 2º, da LEF.

Caso a Fazenda Pública seja vencedora, os valores devem ser convertidos em renda para o pagamento do tributo. Se o contribuinte obtiver êxito, a quantia depositada deve ser restituída.

No caso concreto, a exigibilidade do ITBI permanece suspensa pelo depósito judicial até o trânsito em julgado da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial integral do tributo suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação.

Os valores depositados devem ser convertidos em renda à Fazenda Pública caso esta seja vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso de procedência de sua pretensão.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014557-30.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 8847957 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora Embargante em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id 9014410), a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão em analisar a questão já decidida pelo STJ e pelo STF de que não é possível presumir que a inatividade empresarial confirme o intuito de aplicação indevida da imunidade tributária.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 156, inciso II, parágrafo 2º, da Constituição Federal e dos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas acerca do direito à imunidade tributária foi devidamente apreciada e afastada de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pela manutenção da denegação da segurança.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014557-30.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 10975888 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id 11162192), a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão no tocante à destinação dos depósitos judiciais realizados nos Id’s 7612256, 7612257 e 7612258 referentes ao valor integral do ITBI de forma a suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN, aduzindo que a Municipalidade notificou a Embargante para que seja realizado novo pagamento do imposto, ou seja, em duplicidade, sob pena de lançamento de ofício e inscrição em dívida ativa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ao compulsar os autos, constato a ocorrência da omissão apontada, de modo que passo ao exame da destinação do depósito judicial do montante do tributo exigido (Id 7612258).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme sobre
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário postulada com amparo no direito à realização do depósito integral, previsto no artigo 151, II, do CTN, guarda utilidade até o trânsito em julgado do último provimento judicial exarado na ação, pois segundo o disposto no artigo 32, §2º, da LEF, somente depois desse momento é que os depósitos realizados serão destinados ao vencedor da demanda.
(AgInt no REsp n. 2.093.657/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Igualmente, o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que o
destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Sendo assim, no caso dos autos, está mantida suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITBI objeto do
mandamus
pelo depósito judicial realizado (artigo 151, II, do CTN) até o trânsito em julgado da ação, independentemente da atribuição de efeito suspensivo aos recursos eventualmente interpostos. Com o trânsito em julgado da denegação da segurança, deve o montante depositado judicialmente ser convertido em renda à Fazenda Pública Municipal para o pagamento do tributo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão apontada, incluindo a fundamentação acima no acórdão embargado.

É como voto.